Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600126-28.2020.6.16.0169
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JOSE CARLOS DE ANDRADE
Órgão julgador: RECORRENTE: JOSE CARLOS DE ANDRADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
16/11/2020
Número: 0600126-28.2020.6.16.0169

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 04/11/2020
Processo referência: 0600069-10.2020.6.16.0169
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600126-
28.2020.6.16.0169 (DRAP n.º 0600124-58.2020.6.16.0169) que, indeferiu o pedido de registro de
candidatura de José Carlos De Andrade, para concorrer ao cargo de Vereador no Município de
Nova Cantu/PR, eis que não preenche um dos requisitos de elegibilidade elencado na Constituição
Federal, artigo 14, § 3.º, inciso V, reproduzido na Resolução TSE n.º 23.455/2015, no artigo 11, § 1.º,
inciso V. (Indeferimento do Registro de Candidatura de José Carlos De Andrade, para o cargo de
vereador do município de Nova Cantu/PR, pelo Partido Social Democrático - PSD, no qual verificou-
se que o candidato já discute sua filiação partidária no bojo dos autos nº 0600069-1020.6.16.0169,
no qual este Juízo entendeu que o requerente, além de não ter provado a desídia ou má-fé do
Partido, ainda protocolizou intempestivamente seu pedido de inclusão em Lista Especial do Partido
Social Democrático - PSD). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSE CARLOS DE ANDRADE (RECORRENTE)
DIEGO PRATES DUARTE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 169ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA DA LAGOA
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19242
866
13/11/2020 23:25 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.066
RECURSO ELEITORAL 0600126-28.2020.6.16.0169 – Nova Cantu – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: JOSE CARLOS DE ANDRADE
- OAB/PR0093919
ADVOGADO: DIEGO PRATES DUARTE
RECORRIDO: JUÍZO DA 169ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA DA LAGOA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA– ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL -REGISTRO DE
CANDIDATURA – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE
CANDIDATURA. JULGADA PROCEDENTE - AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. MATÉRIA ENFRENTADA EM AÇÃO AUTÔNOMA.
AUSÊNCIA DE NOVAS PROVAS. SÚMULA Nº52 DO TSE – RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.A filiação do recorrente já foi analisada por esta Corte no julgamento do
RE nº0600069-10.2020.6.16.0169, entendendo-se que este não logrou
êxito em comprovar sua filiação tempestiva ao partido.
2.Não tendo o recorrente produzido novas provas de sua filiação nestes
autos, incide ao caso o disposto na Súmula 52 do TSE.
3.Recorrente que não preenche condição de elegibilidade prevista no
artigo 14 §3º da Constituição Federal.
4.Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/11/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Num. 19242866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 23:25:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111323253181800000018631542
Número do documento: 20111323253181800000018631542

1.Trata-se de recurso eleitoral interposto por JOSE CARLOS DE ANDRADE em face de

sentença proferida pelo Juízo Eleitoral da 169ª Zona Eleitoral de Campina da Lagoa/PR que
indeferiu o requerimento de Registro de Candidatura do Recorrente em razão da
,
ausência de filiação partidária dentro do prazo legal (id. 131910016).
2.Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que encontra-se filiado ao Partido
Social Democrático desde 21.01.2020.
3.Aduziu que apesar de estar regularmente filiado desde 21 de janeiro, seu nome não consta
na lista oficial do sistema FILIA por um erro, não podendo o Recorrente ser penalizado por
má-fé ou desídia de outrem.
4.Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do Recurso para, analisando em conjunto
com os autos de filiação partidária nº0600069-10.2020.6.16.0169, seja assegurado o nome do
Recorrente na lista do Partido Social Democrático - PSD e deferido o requerimento de registro
de candidatura.
5.Em decisão de id 13191116, o Juízo de primeiro grau manteve a sentença, sendo os autos
remetidos para este Tribunal Regional Eleitoral.

6.A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou Parecer, manifestando-se pelo
desprovimento do recurso, sustentando, em suma, que não cabe em sede de registro de
candidatura o acerto ou desacerto da decisão que examinou a filiação partidária, conforme
súmula TSE nº 52 (Id. 18035816).
É o relatório.

VOTO

1.Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
2.Extrai-se dos autos que o recorrente visa a reforma da sentença para reconhecer sua filiação
ao Partido Social Democrático –PSD e, consequentemente, deferir seu requerimento de
registro de candidatura – RRC, para concorrer ao cargo de vereador nas Eleições de 2020.
3.De início, como bem ressaltado pela Procuradoria Regional Eleitoral, verifica-se que a filiação
do recorrente já foi tratada por esta Corte no julgamento do RE nº0600069-10.2020.6.16.0169,
cuja decisão restou assim ementada:
EMENTA – ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – FILIAÇÃO PARTIDÁRIA – PEDIDO DE
INCLUSÃO EM LISTA DE FILIADOS DO PARTIDO - SENTENÇA QUE JULGOU
IMPROCEDENTE O PEDIDO – TÉRMINO DO PRAZO FIXADO PELO TSE PARA INCLUSÃO
EM LISTA ESPECIAL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A FILIAÇÃO
PRÉ-EXISTENTE ALEGADA. FICHA DE FILIAÇÃO. DOCUMENTO UNILATERAL. SÚMULA
TSE Nº20 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Num. 19242866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 23:25:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111323253181800000018631542
Número do documento: 20111323253181800000018631542

1.A Portaria TSE nº357/2020 fixou o dia 16.06.2020 como prazo máximo para que os partidos
inserissem os nomes dos filiados prejudicados em relação especial, via Sistema Filia. Decorrido
tal prazo, resta evidente a impossibilidade de se deferir o pedido do recorrente.
2.Documentos unilateralmente produzidos, tais como a Ficha de Filiação e a comunicação de
desfiliação realizada ao outro partido, por si sós, são inábeis para reconhecer a condição de
filiado do eleitor, nos termos da Súmula TSE nº20.
3.Recurso conhecido e não provido.

4.Verifica-se, portanto, que o recorrente não logrou êxito em comprovar de forma efetiva sua
filiação ao partido naqueles autos.
5.Nesta sede de registro de candidatura, não trouxe o recorrente novas provas, que pudessem
alterar o resultado do julgamento.
6.O recorrente se limitou a afirmar que houve equívoco do partido, ao não submeter sua filiação
pelo Sistema Filia. Afirma ainda que, naquele momento, sua filiação estaria pendente de
apreciação por este Tribunal Regional Eleitoral, fato esse que não mais subsiste, conforme o
exposto anteriormente.
7.Dessa forma, e não tendo o recorrente produzido novas provas nestes autos, incide ao caso
o disposto na Súmula 52 do TSE, como bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral:
“Em registro de candidatura, não cabe examinar o acerto ou desacerto da decisão que
examinou, em processo específico, a filiação partidária do eleitor.”

8.Cumpre ressaltar que para concorrer ao pleito eleitoral o candidato deve atender à exigência
legal de filiação partidária nos termos do art. 14, §3º Constituição Federal c/c art. 9º, §1º, V e
art. 10 da Res. TSE nº23.609/2019.
9.Assim, dispõe o art. 19 da Lei nº9.096/1995 quanto ao procedimento para filiação partidária:
“Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de
direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema eletrônico
da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento,
publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos
eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o
número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos. (Redação dada pela Lei nº
13.877, de 2019)
§ 1º Nos casos de mudança de partido de filiado eleito, a Justiça Eleitoral deverá intimar
pessoalmente a agremiação partidária e dar-lhe ciência da saída do seu filiado, a partir do que
passarão a ser contados os prazos para ajuizamento das ações cabíveis. (Redação dada pela
Lei nº 13.877, de 2019)
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça Eleitoral, a
observância do que prescreve o caput deste artigo.
§ 3o Os órgãos de direção nacional dos partidos políticos terão pleno acesso às informações de
seus filiados constantes do cadastro eleitoral. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Num. 19242866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 23:25:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111323253181800000018631542
Número do documento: 20111323253181800000018631542

§ 4º A Justiça Eleitoral disponibilizará eletronicamente aos órgãos nacional e estaduais dos
partidos políticos, conforme sua circunscrição eleitoral, acesso a todas as informações de seus
filiados constantes do cadastro eleitoral, incluídas as relacionadas a seu nome completo, sexo,
número do título de eleitor e de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF), endereço,
telefones, entre outras.”

10.Assim sendo, não tendo comprovado sua filiação tempestiva ao partido, o recorrente deixou
de preencher condição de elegibilidade prevista no artigo 14 §3º da Constituição Federal, razão
pela qual deve ser mantida a sentença que indeferiu seu pedido de registro de candidatura.
11.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, acompanhando o parecer da

Procuradoria Regional Eleitoral, voto por conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao
recurso eleitoral interposto por JOSE CARLOS DE ANDRADE, mantendo
integralmente a sentença recorrida.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600126-28.2020.6.16.0169 - Nova Cantu - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: JOSE CARLOS DE ANDRADE -
Advogado do(a) RECORRENTE: DIEGO PRATES DUARTE - PR0093919 - RECORRIDO: JUÍZO DA
169ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA DA LAGOA PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em
exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 12.11.2020.
Num. 19242866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 23:25:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111323253181800000018631542
Número do documento: 20111323253181800000018631542

Num. 19242866 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 23:25:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111323253181800000018631542
Número do documento: 20111323253181800000018631542